Tribunal: STF
Processo: HC 232379
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Arthur Henrique da Silva, advogado, em 8.9.2023, em benefício de Eltonjon Corrêa da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 827.120/PE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 8.7.2015, pelo juízo do Segundo Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE (Ação Penal n. 0073557-86.2011.8.17.0001) à pena de dezenove anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Tem-se na sentença de pronúncia:



    “Narra a denúncia que no dia 21 de agosto de 2011, por volta das 20h30m, na Pç. Pinto Damásio, bairro da Várzea, nesta urbe, o denunciado Eltonjon Corrêa da Silva, agindo com o intuito de matar, empreendeu, mediante disparo de arma de fogo, a morte de ROBSON BATISTA BARBOSA, que devido à gravidade das lesões veio a óbito, conforme Boletim de Ocorrência, certidão de óbito, perícia tanatoscópica e ilustrações fotográficas. 



    Consta na peço investigativa, que no dia acima mencionado a vítima e testemunha Paulo Henrique de Melo estavam conversando na Praça da Várzea quando o denunciado aproximou-se, e de arma em punho efetuou disparos contra a vítima que foi abatida por vários disparos conforme descrito na perícia tanatoscópica. 



    Os relatos testemunhais informam que o móvel do crime estaria relacionado a dívida de drogas, pois o denunciado é conhecido como traficante no Bairro da Várzea e já tinha ameaçado a vítima de morte caso a mesma não pagasse o que estava devendo. Vale ainda ressaltar, que as testemunhas informam que o denunciado ameaçou várias pessoas no intuito de não ser incriminado. 



    A denúncia, ainda narra, que no decorrer da conclusão do caderno investigado, constatou-se que o denunciado é temido na comunidade onde moram as testemunhas, inclusive várias testemunhas inquiridas relataram que sentiam-se amaçadas pelo denunciado, que desde o cometimento do delito evadiu-se do distrito da culpa” (fls. 1-2, e-doc. 3). 



    3. Em 1º.6.2016, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco deu parcial provimento ao apelo da defesa do paciente, para redimensionar a pena imposta para dezesseis anos de reclusão, em regime inicial fechado. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI SUBSIDIADA NO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. INCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE IMPROVIDO. 



    1. Anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, oque não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas. Precedentes STJ.



    2. Observando-se que as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença foram utilizadas em duas fases distintas da dosimetria cumulativamente, é imperiosa a diminuição da pena imposta pela evidente constatação do bis in idem.



    3. Recurso parcialmente provido. Decisão Unânime” (fl. 1, e-doc. 4). 



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.025.327/PE. Em 15.12.2016, a Ministra Laurita Vaz, então Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo.



    Não interposto outro recurso, o decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 6.2.2017.



    5. O acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, também foi objeto do Habeas Corpus n. 827.120, não conhecido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.6.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 20.6.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 3).



     6. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante ressalta que “não se pretende uma reanálise do contexto fático, senão uma nova valoração da prova apresentada nos autos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “tudo o que foi colhido a respeito do fato delitivo descrito na denúncia, foi transcrito no acórdão pela autoridade coatora, razão pela qual, reproduz-se os elementos de indícios inquisitoriais e provas constantes dos autos, conforme o acórdão combatido” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que a testemunha que teria presenciado os fatos “foi ouvida em plenário do júri no dia da sessão de julgamento (doc. 6 – retratação do Paulo em plenário) momento em que negou as declarações prestadas na delegacia de polícia (folhas 50-51) e na audiência de instrução, à folhas 116-117 (onde aponta o apelante como autor do fatos descritos na denúncia)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que, “revalorando-se a integralidade das provas angariadas nos autos, não é possível deduzir com o mínimo de certeza necessária para o decreto de condenatório a autoria do delito. Muito embora o acórdão afirme a existência de provas, as únicas testemunhas que falaram em juízo, apenas ‘ouviram dizer’ sobre os fatos, inclusive as vítimas sobreviventes disseram que o paciente não tinha nada a ver com o crime. Logo, não existem outros indícios ou prova sobre a autoria, ao passo que as declarações de ‘ouvir dizer’, não se prestam para um juízo de procedência em relação à denúncia” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Enfatiza não haver, “comprovadamente, qualquer prova judicial acerca da autoria dos fatos pelo paciente por não ter sido observado o princípio do devido processo legal, negar vigência ao disposto no art. 155 e 414, do Código de Processo Penal, razão pela qual merece reforma o acórdão proferido pelo Tribunal a quo” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “DO PEDIDO LIMINAR



    Assim, bem delineado o constrangimento ilegal a que estão sendo submetidos o paciente, cumpre desde logo evidenciar sua ilegalidade, e requerer a concessão de liminar a fim de que concedido o presente writ, por estarem presentes e preenchidos os requisitos da tutela cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e periculum in mora; haja vista, o perigo de possível dano irreparável ou de difícil reparação ao paciente , para conceder ao paciente o direito de aguarda o julgamento do presente habeas corpus em liberdade.



    DOS REQUERIMENTOS 



    Diante o exposto, requer a defesa técnica que seja concedida liminar, visto que presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, e, ao final, concedido o habeas corpus, para cassar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para que seja anulada a decisão do Conselho de Sentença proferida em seu desfavor, submetendo-o a um novo júri, consequentemente seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente em vista dos argumentos delineados no presente writ” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 6.2.2017, mais de seis anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 8.9.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



     9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. Busca-se, na presente impetração, a anulação da condenação do paciente pelo Segundo Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE, alegando-se que a decisão do conselho de sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. 



    11. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 8.7.2015, pelo juízo do Segundo Tribunal do Júri da comarca de Recife/PE (Ação Penal n. 0073557-86.2011.8.17.0001) à pena de dezenove anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado). 



    12. Em 1º.6.2016, o Tribunal de Justiça de Pernambuco deu parcial provimento ao apelo da defesa do paciente, para redimensionar a pena imposta para dezesseis anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Antonio de Melo e Lima, trecho no qual rejeitada a tese defensiva de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos:



    “Conforme relatado, por meio do presente recurso, Elias José da Silva visa à anulação do julgamento proferido pelo 2º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que o condenou por infração ao art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, diminuindo-se a pena imposta. 



    A defesa argumenta, em síntese, que as provas produzidas em juízo não autorizam a conclusão de que o apelante seja o autor do homicídio que vitimou Robson Batista Barbosa. Complementa que o pedido de condenação do Parquet tomou por base provas presentes exclusivamente na fase inquisitorial, o que não poderia subsidiar a condenação do apelante. 



    Como é cediço, os veredictos populares, por imposição constitucional, são soberanos, somente podendo ser desconstituídos quando aviltantes à prova relativa ao fato criminoso. Assim, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, é impossível a modificação das decisões do júri, pela magistratura togada, de modo que o Tribunal não pode dar provimento às apelações das decisões do Tribunal do Júri, com a finalidade de absolver o agente, como pretende o apelante. 



    Em verdade, o mencionado princípio veda a alteração das decisões dos jurados, mas não a recorribilidade dos julgamentos do Tribunal do Júri para que seja procedido novo julgamento, uma vez cassada a decisão recorrida, haja vista preservar o ordenamento jurídico pelo princípio do duplo grau de jurisdição. Pelo mesmo motivo, o Tribunal revisor não está impedido de alterar a sentença do Juiz Presidente para modificar pena ou medida de segurança quando houver erro ou injustiça na sua aplicação, pois, de fato, as decisões dos jurados continuam sendo resguardadas em seu conteúdo subjetivo.



    Assim, tem-se que as decisões emanadas do Tribunal do Júri só poderão ser cassadas, para submeter o acusado a novo julgamento, quando manifestamente contrárias à prova dos autos. 



    Nesse sentido, o julgado a seguir transcrito: (…)



    Pois bem. Segundo consta na denúncia (fls. 2-5) (...). 



    De acordo com a exordial acusatória, o crime teria relação com o tráfico de drogas, havendo notícia de que acusado, supostamente traficante, teria executado a vítima por dívidas de substâncias entorpecentes. Conforme relata a denúncia, Robson Batista estava na local do delito em companhia da testemunha Paulo Henrique Melo quando foi surpreendido por Eltonjon Corrêa, que, de arma em punho, disparou várias vezes contra a vítima. 



    Ainda conforme o Parquet, o apelante ameaçou várias pessoas na localidade para que não o delatassem. 



    Conquanto não tenha sido contestada, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, conforme laudo traumatológico de fl. 38. 



    No que tange a autoria delitiva, imputada ao ora apelante, entendemos que há nos autos provas nesse sentido. 



    Eltonjon Corrêa da Silva (255/257), como é praxe, nega envolvimento no delito, afirmando que a testemunha que o vincula ao delito, Paulo Henrique Melo, seria seu desafeto e teria intenção em lhe prejudicar. Acontece, entretanto, que nada de concreto apresentou para desqualificar a referida testemunha, que em juízo trouxe a seguinte versão dos fatos (fl. 116-117): 



    ‘(...) conhece Eltonjon porque mora próximo dele, no mesmo bairro; QUE conhecia Robson porque ele morava na mesma rua que o depoente; QUE conhece Elton inclusive porque já estudou junto com ele, mas não vivia convivendo muito com ele; QUE tinha mais afinidade com a vítima; QUE viu Eltonjon atirar na vítima; QUE Eltonjon estava à pé acompanhado de outro rapaz a quem o depoente não conhece; QUE não houve discussão entre Robson e Eltonjon; QUE a vítima foi atingida por trás e quando tentou correr foi atingida pela camisa; QUE o apelido de Robson era ‘Boy’; QUE não pode afirmar que a outra pessoa que estava acompanhando Eltonjon participou do crime porque o depoente estava longe e não deu para o depoente ver; QUE houve mais de um disparo, porém não sabe dizer quantos; QUE o primeiro disparo atingiu a cabeça da vítima; QUE ficou de oito a dez metros de distância de onde a vítima se encontrava; QUE na ocasião o depoente estava conversando com Robson, Diego, Thiago, Emerson e Dislei; QUE todos essas pessoas disseram que não viriam depor na delegacia e nem em juízo com medo de represália; QUE a vítima já foi usuária de droga, mas já tinha deixado porque estava trabalhando; QUE não é do conhecimento do depoente que a vítima era traficante; QUE na infância, por causa de jogo de futebol, teve desentendimento com Eltonjon; QUE nunca teve bom relacionamento com Eltonjon; QUE só na infância é que chegou a brigar com Eltonjon; QUE não sabe dizer qual a motivação do crime; QUE tinha afinidade com a vítima, mas ela nunca lhe falou dos problemas pessoais dela; QUE já ouviu falar, mas não pode afirmar, que o acusado teve envolvimento em outros crimes; QUE naquele dia Eltonjon não efetuou disparos contra o depoente; QUE Eltonjon apenas mirou o revólver em direção do depoente e de outros meninos que estavam no local; QUE reconhece como suas as assinaturas de fls. 50-51; QUE avisou a vítima para ela se ligar porque Eltonjon estava rondando o local armado; QUE disse na delegacia que Eltonjon queria lhe matar porque ele foi muitas vezes a sua procura, como também a procura de seus outros colegas; QUE nunca fez nada contra Eltonjon; QUE acha que uma briga de infância não pode ter causado todo esse transtorno; QUE ouviu comentários no sentido de que Eltonjon disse que iria matar todos os que do denunciassem na Polícia; QUE confirma integralmente o depoimento que prestou na Polícia às fls. 50-51 (após ter sido lido pela representante do Ministério Público); QUE a praça estava movimentada, demais. Dada a palavra a Defesa, às suas perguntas respondeu QUE usava drogas mas parou depois do fato; QUE não comprava drogas à Robson e nem a Eltonjon; QUE é conversa a historia que foi dita no sentido que o depoente e Robson estavam devendo drogas a Eltonjon; QUE não sabe afirmar, mas havia comentário de que Robson emprestava dinheiro; QUE quando revistaram a casa de Robson encontraram um caderninho onde ele registrava os devedores; QUE não sabe o motivo do crime, se o soubesse teria dito na delegacia; QUE na ocasião Eltonjon somente efetuou disparos contra Robson; QUE após Robson ser atingido o depoente se aproximou e ainda o encontrou com vida; QUE Robson ainda tentou dizer alguma coisa, mas não conseguiu; QUE pegou a corrente e o relógio e os entregou ao sobrinho de Robson; QUE não foi ameaçado diretamente por Eltonjon, sempre soube que Eltonjon queria lhe matar’.



    Apenas para registro, as declarações acima reproduzidas reproduzem com fidelidade o que a testemunha já havia consignado em sede policial. Disso se conclui que, não apenas provas produzidas no inquérito motivaram o pedido de condenação do apelante, como supõe a defesa, mas também provas que foram também submetidas ao contraditório judicial. 



    Observa-se que à nova versão apresentada pela testemunha Paulo Henrique de Melo, na qual defende que não estava no local do fato e que teria tomado conhecimento de que o autor do homicídio seria outra pessoa, o Conselho de Sentença não deu acolhimento, tendo considerado-a como inverídica (fls. 385 e 387). 



    A autoria delitiva de Eltonjon Corrêa é também noticiada pela testemunha Carlos dos Santos Donato. Segundo ele, ao chegar na UPA para ter notícias da vítima, irmão da sua esposa, foi informado pelas duas pessoas que o socorreram que o apelante teria sido o responsável pelos disparos que ceifaram a vida daquela. Vejam (fls. 237-238): 



    ‘(...) o depoente convive maritalmente com a irmã da vítima; QUE eram grandes os comentários de que a vítima ‘vivia no meio da droga’; QUE não sabe dizer que tipo de droga a vítima tinha envolvimento; QUE não conhecia o acusado; QUE o depoente conhecia muito o pai do acusado com quem inclusive bebia nos finais de semana; QUE no DHPP é que foi mostrada ao depoente uma fotografia do acusado; QUE estava em sua casa quando soube que a vítima fora baleada na comunidade da Várzea; QUE o depoente foi até o local do fato, mas a vítima já havia sido socorrida por uma viatura da Polícia; QUE na UPA encontrou-se com dois rapazes os quais haviam socorrido a vítima; QUE conhece de vista os rapazes já mencionados, mas não sabe os nomes dos mesmos, os quais disseram ao depoente que a vítima foi baleada pelo acusado; QUE há comentários na comunidade de que o acusado teria envolvimento com drogas, não sabendo dizer se como usuário ou como traficante; QUE ouviu comentários de que a vítima foi morta por motivos de droga, não sabendo dar maiores detalhes; QUE não ouviu comentários a respeito de algum outro crime praticado pelo acusado; QUE o depoente nunca foi ameaçado; QUE ouviu comentários de que o acusado ‘já fez isso, já fez aquilo’; QUE melhor esclarecendo ouviu comentários de que o acusado já tinha cometido outros crimes de homicídios. Dada a palavra a Defesa, às suas perguntas respondeu QUE a vítima já tinha sido presa por ter feito pichação, foi pega com lata de tinta e pincel, sendo levado para a delegacia da Várzea; QUE na comunidade algumas pessoas gostavam da vítima e outras não; QUE não tem conhecimento que a vítima tivesse sofrido alguma ameaça antes do fato; QUE, pelo nome, não conhece ninguém por Paulo Henrique; QUE as pessoas que o depoente encontrou na UPA, conhecidas do depoente mas que o depoente não sabe os nomes, o depoente acredita que depuseram como testemunhas neste processo, pois viu (ais rapazes, neste Fórum, em audiência anterior; QUE não conhece na comunidade ninguém com os apelidos de ‘Iaia’ e ‘Matuto’. As perguntas do MM. Juiz respondeu QUE o pai do acusado era amigo do depoente; QUE o pai do acusado faleceu antes do fato narrado na denúncia; QUE o depoente conhece e tem até alguma amizade com outros familiares do acusado; QUE na época do fato a esposa do depoente, Irmã da vítima, ficou revoltada, mas atualmente está mais tranquila e até comentou com o depoente que gostaria que tudo isso acabasse, que desse um ponto final, para não ter que comparecer as audiências’.



    A análise do conjunto probatório dá conta de que bem caracterizada está nos autos a versão acolhida pelos jurados, de modo que não há que se falar em anulação da sentença por ser manifestamente contrária às provas dos autos. 



    Portanto, não há qualquer amparo ao pedido da defesa de que o Júri decidiu de maneira completamente alheia às provas dos autos, uma vez que os jurados, tendo amplo acesso às provas dos autos, acolheram uma das versões existentes, a da Acusação. 



    O fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo Corpo de Jurados não implica na cassação da decisão que, efetivamente, não é contrária às provas colacionadas, já que, dentre as teses, foi a escolhida. 



    Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: (…)



    Dessa forma, improcede o apelo porque o conjunto probatório indica a plausibilidade da versão adotada pelo Conselho de Sentença, inexistindo, por conseguinte, decisão contrária à prova dos autos quando amparada em uma das correntes apresentadas” (fls. 3-8, e-doc. 4).



    13. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 827.120/PE, por ser reiteração do Habeas Corpus n. 808.873/PE, também indeferido liminarmente naquele Tribunal Superior. Tem-se na decisão monocrática do Relator, confirmada pela Sexta Turma:



    “Não tem cabimento o presente writ. 



    Ao lado de a petição inicial estar desacompanhada do acórdão exarado na Revisão Criminal n. 0002893-18.2020.8.17.0000, 0553602-1, é inadmissível a reiteração de pedido já apreciado por esta Casa. 



    Anteriormente, houve a impetração do HC n. 808.873, em favor do ora paciente pelo advogado Marconi Alves de Melo Filho, com mesma causa de pedir. Embora estivesse atacando outro acórdão, as alegações foram praticamente as mesmas no sentido de que não houve nenhuma prova judicializada a respeito da autoria do delito e de que o testemunho indireto não possui a segurança jurídica necessária para embasar uma condenação. Estes foram os fundamentos da decisão exarada naquele habeas corpus (DJe 21/3/2023):



    Primeiro, os autos estão mal instruídos, não consta a cópia da sentença condenatória que se busca anular, tampouco do acórdão da apelação. Além disso, alguns trechos da pronúncia, e até do acórdão da revisão criminal, estão ilegíveis. 



    Segundo, a via eleita não é a adequada para a realização do amplo exame do conjunto fático-probatório da ação penal, já apreciado pelo Conselho de Sentença e pela Segunda Câmara Criminal no recurso da apelação. Consta do julgamento da revisão criminal que a alegada mudança no depoimento da testemunha Paulo Henrique de Melo foi apreciada por ocasião do júri, uma vez que ele esteve presente e foi novamente ouvido, sendo que o Conselho de Sentença não acatou sua versão dos fatos (fl. 55). 



    Terceiro, é inadmissível, neste âmbito, discutir questão não debatida nem especificamente decidida no Tribunal local, suprimindo instância. No caso, não houve manifestação acerca da dita nulidade da pronúncia ou mesmo da sentença alicerçada em testemunhos indiretos. 



    Quarto, esta Corte firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de eventual novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa. 



    Por essas razões, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ). 



    Corrija-se a autuação deste feito, por estar constando como conexo ao AREsp n. 1.025.327/PE (corretamente) e ao HC n. 808.989/BA (com o qual não guarda nenhuma relação).



    Essa decisão transitou em julgado. E a atual impetração não deve se sobrepujar ao que antes fora decidido apenas por a nova defesa esmiuçar, com outra roupagem, a tese já submetida ao Superior Tribunal. Com efeito, inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta Corte (AgRg no HC n. 478.216/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019). 



    Assim, indefiro liminarmente o presente writ” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    14. As instâncias ordinárias concluíram, com fundamento no acervo probatório da ação penal, pela condenação do paciente, por concluir demonstradas a materialidade e a autoria do delito. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do conjunto fático-probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FRAUDE PROCESSUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES PRATICADOS CONTRA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 224.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2023). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. TESE ABSOLUTÓRIA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão proferido pelo Tribunal estadual e acolher a pretensão defensiva acerca da absolvição do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. Precedentes: HC 205.562-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 213.521-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 219.192-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Réu pronunciado com base em prova produzida em juízo. 4. Não é possível a revisão das conclusões fáticas do Tribunal do Júri em sede de habeas corpus, em que não se procede ao reexame de provas. Precedentes. 5. Pedidos subsidiários não examinados, por falta de fundamentação jurídica. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 206.347-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JÚRI OU DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFESA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III – Para o acolhimento da pretensão defensiva – anulação do júri ou do acórdão que negou provimento à apelação da defesa –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 194.440-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora